Tribunal: TJBA
Processo: 0502575-96.2019.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0502575-96.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: PAULO VINICIUS BRANDAO SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, ANNA THAISE BASTOS ALMEIDA, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, de homicídio qualificado, cometido com o emprego de arma de fogo, motivado por rixa anterior. A Defesa requereu a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, o reconhecimento de legítima defesa, homicídio privilegiado ou o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para pronúncia do acusado por crime doloso contra a vida; (ii) definir se há elementos suficientes para o reconhecimento, desde já, de causa excludente de ilicitude ou de homicídio privilegiado; e (iii) avaliar a possibilidade de afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP, cabendo ao juiz verificar a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, sendo vedado o exame aprofundado do mérito, que é de competência do Tribunal do Júri.

A materialidade do homicídio está demonstrada pelos laudos periciais constantes dos autos, especialmente o Laudo de Exame Pericial e o Laudo de Necrópsia, que atestam a morte da vítima por transfixação encefálica decorrente de projéteis de arma de fogo.

Os indícios de autoria restaram evidenciados sobretudo pela confissão extrajudicial do acusado e pelo depoimento da testemunha ocular indireta que, com base em vídeo, reconheceu o réu como o autor dos disparos que vitimaram Jorge Bertozo de Lima.

A alegação de legítima defesa não encontra respaldo inequívoco na prova colhida, sobretudo diante da desproporcionalidade da reação, da sequência dos disparos e da dinâmica dos fatos narrados, não se revelando manifesta a excludente para fins de absolvição sumária.

O reconhecimento de homicídio privilegiado exige exame aprofundado de elementos subjetivos, como o domínio de violenta emoção, o que é matéria de apreciação exclusiva do Tribunal do Júri.

O afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima só é cabível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica, haja vista a existência de indícios de disparo pelas costas e subsequente execução com a vítima ao solo, sendo plausível a tese de surpresa ou emboscada.

A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, a quem cabe valorar a existência ou não de dolo, de qualificadoras e de excludentes de ilicitude, sendo incabível, nesta fase, subtrair-lhe a jurisdição na ausência de certeza quanto a tais elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza.

2. A exclusão de qualificadora ou o reconhecimento de excludente de ilicitude ou de homicídio privilegiado somente são admissíveis na pronúncia quando evidenciados de forma inequívoca pelas provas.

3. Compete ao Tribunal do Júri decidir sobre o mérito da acusação nos crimes dolosos contra a vida, inclusive quanto à presença de dolo, qualificadoras e causas excludentes de ilicitude.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414 e 415.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n° 0502575-96.2019.8.05.0080
, da comarca de Feira
de Santana
/BA, sendo recorrente
PAULO VINÍCIUS BRANDÃO SILVA
,
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto,
pelas razões
dispostas no voto.